Tribunal: TJPA
Processo: 0034926-30.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034926-30.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CASEMIRO MARCELINO CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. EMPRÉSTIMO VER-O-SOL. BANCO DO POVO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUTOR JÁ HAVIA QUITADO A DÍVIDA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA COMISSIVA DO ENTE E O DANO SOFRIDO PELO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em favor de Casemiro Marcelinho Chagas, em virtude de inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes, após quitação integral de empréstimo firmado com o Fundo Municipal Ver-O-Sol. A sentença reconheceu a responsabilidade civil do Município e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se está caracterizada a responsabilidade civil objetiva do Município de Belém por inscrição indevida do autor em cadastro de proteção ao crédito, e;

(ii) Estabelecer se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município de Belém responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º da CF/1988, bastando a comprovação do ato administrativo, do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de culpa.

4. No caso concreto, restou comprovado que o autor quitou integralmente sua dívida em fevereiro de 2010, sendo posteriormente negativado em abril de 2011, o que configura conduta ilícita por parte da Administração, dada a inexistência do débito à época da inscrição.

5. A negativação indevida caracteriza falha na prestação do serviço e afronta ao art. 42 do CDC, configurando dano moral indenizável, que independe de prova do prejuízo concreto, dada a presunção de abalo à honra do consumidor.

6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes. Nesse contexto, a redução do montante indenizatório para R$ 5.000,00 é adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A inscrição em cadastro de inadimplentes após a quitação integral da dívida configura conduta ilícita da Administração e enseja a responsabilidade civil objetiva do Município.

B. O dano moral decorrente de inscrição indevida é presumido e dispensa prova de prejuízo concreto.

C. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido conforme as circunstâncias do caso concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e

conceder parcial provimento

ao recurso de apelação do Município de Belém,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

19ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 16/06/2025 a 25/06/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em desfavor do Município de Belém, devido cadastro do autor no serviço de proteção ao crédito, visto cobrança indevidas de parcelas provenientes de empréstimo.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do Município de Belém e os danos sofridos pelo autor, posto que realizara o pagamento das parcelas, mesmo que a destempo, não permitindo a instituição financeira a inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, tampouco sendo permitido o registro de protesto relativo à dívida originária. Dessa forma, fora aplicada indenização por danos morais.

Irresignado, o Município de Belém interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a ausência de responsabilidade civil objetiva, posto ser contumaz do autor o atraso das parcelas, não ocorrendo nenhum tipo de abalo moral. Ademais, as parcelas pagas em atraso deveriam ser informadas ao órgão credor, já que não poderia mais poderia ocorrer a baixa automática do valor da parcela.

Em sede de contrarrazões, Casemiro Marcelinho Chagas se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido o art. 178 do CPC e o art. 2º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para prosseguimento do feito aos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Município de Belém frente a inscrição do autor no cadastro de proteção ao crédito. Vejamos.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa
. (GRIFO).

No caso em questão, Casemiro Marcelino Chagas realizou um empréstimo com o Fundo Municipal Ver-O-Sol, conhecido como Banco do Povo, com contrato nº 20090706-03 no dia 06/07/2009, onde deu entrada de R$ 200,00 (duzentos reais) e parcelou em 06 parcelas de R$ 147,89 (cento e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos) (ID 11557232 – fls. 12/15). Todavia, em MAIO/2011 fora surpreendido com um comunicado do SPC (ID 11557229 – fl. 16), posto estar devendo ao banco e seu nome estar negativado desde 28/04/2011 (ID 11557229 – fl. 17).

No dia 03/05/2011, ao dirigir-se à instituição para averiguar o motivo da cobrança, não souberam informar o motivo da negativação de seu nome, sequer entregaram cópia do contrato de empréstimo. Inclusive afirmou ter pagado as parcelas, mas a instituição ficou aguardando os comprovantes ou receber ligação informando as datas do pagamento (ID 11557232 – fl. 12).

O Município de Belém alega que o autor não sofrera nenhum tipo de humilhação ou abalo moral com o cadastro na proteção de crédito, visto ser contumaz no pagamento atrasado das parcelas, onde deveria ter informado ao órgão responsável sobre tal ato.

Embora louvável a tese argumentativa do Município de Belém, não merece prosperar
. Vejamos.

Nos contratos de mútuo bancário (empréstimos), as partes assumem obrigações recíprocas, especialmente o dever do mutuário de quitar as parcelas no prazo estipulado, e o atraso no pagamento, ainda que posteriormente regularizado, configura mora do devedor, conforme os arts. 394 e 395 do Código Civil e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A mora legitima a cobrança de encargos moratórios (juros, multa e correção monetária) e também autoriza a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, desde que observados os requisitos legais (notificação prévia e existência de dívida vencida e não paga).
Todavia, há exceções quanto a negativação do nome do devedor, tais como:

após o pagamento integral da dívida
, por dívida inexistente ou já prescrita ou sem notificação prévia adequada, caracterizando como cobrança indevida.

De acordo com o art. 42 do CDC, aduz que:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (GRIFO).

O autor fora inscrito no cadastro de proteção ao crédito no dia 28/04/2011, todavia, já havia quitado as parcelas desde o dia 04/02/2010
, como consta nos comprovantes de pagamento (ID 11557229 – fls. 18/24). Em tal situação, o banco realizou cobrança indevida e abusiva, pois negativou o nome do autor mais de um ano após a quitação integral da obrigação, o que caracteriza, de forma inequívoca, a negativação indevida,
afrontando o art. 42 do CDC, caracterizando a ilicitude por parte do Município de Belém.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES. PARCELA DE DÍVIDA DEVIDAMENTE PAGA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELO DO BANCO RÉU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
AUTOR QUE DEMONSTROU QUE A PARCELA COBRADA, QUE GEROU A NEGATIVAÇÃO, JÁ ESTAVA QUITADA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 89 DO TJRJ.
DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 10. 000,00 (DEZ MIL REAIS), QUE SE MANTÉM, CONSONANTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ATENDENDO AO CARÁTER PEDAGÓGICO-PUNITIVO DA MEDIDA.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ – APL: 08088734520238190001 202300170009, Relator.: Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 30/10/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 07/11/2023). (GRIFO).

Dessa forma, através dos documentos juntados aos autos, fora comprovado o
nexo de causalidade
entre a conduta comissiva do Município de Belém e os danos sofridos pelo autor, visto a negativação diante de quitação integral de dívida.

Por fim, em
relação a indenização por danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação. Assim, há de se obedecer prudente critério que ofereça compensação pela dor sofrida, sem que se torne causa de indevido enriquecimento por parte do ofendido.

No caso em questão, o autor realizou o pagamento integral da sua dívida, onde o banco acabou negativando indevidamente o seu nome, caracterizando os danos morais, visto a situação vexatória e abusiva por parte do ente municipal, deixando-o em situação de frustração e que ultrapassa o mero aborrecimento.
Todavia, a indenização por dano moral deve ser de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, assim, sigo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e reduzo a indenização para o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor.

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento ao recurso de apelação do Município de Belém
, somente em relação a redução da indenização de danos morais para o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade deste Egrégio TJPA, mantendo o restante da sentença.

Sobre a condenação incidirão juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo Tema 810/STF até 08/12/2021.

Por fim, aplicar a Emenda Constitucional nº 113/2021 a partir de 09/12/2021.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/06/2025